Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726130-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA APELADO: ANA PAULA DE VASCONCELOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito